Tribunal: TJMT
Processo: 1012412-31.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012412-31.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA - CPF: 712.680.142-49 (ADVOGADO), WILCRY MORAES SOUZA - CPF: 003.711.822-63 (PACIENTE), Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ULISSES VIANA DA SILVA DE MATOS MAIA - CPF: 712.680.142-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 034.888.792-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISLAINE OLIVEIRA NEVES - CPF: 072.568.241-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MIRANDA WAMBERGUE - CPF: 008.948.282-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MACIEL BRANDÃO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DA SILVA ALVES - CPF: 032.369.421-77 (VÍTIMA), GESSICA DA SILVA AMARAL ALVES (VÍTIMA), LINDAURA DA SILVA ALVES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORORADO –

CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – VIOLÊNCIA OU AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA

– ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ENUNCIADO Nº. 42 TCCR/TJMT
– TESE NÃO CONHECIDA
–
2
.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

– IMPROCEDÊNCIA – EVASÃO DO DISTRITO DE CULPA – PERICULOSIDADE DO AGENTE –
MODUS OPERANDI
–
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
–
3
.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPERTINÊNCIA –
REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES

–
4
.

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–

ORDEM
EM PARTE CONHECIDA
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER
DA PGJ
.

1.

Na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à mingua de fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, destarte, a discussão acerca da negativa de autoria que exige o referido exame.
Enunciado nº. 42
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

2.

N
ão se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e de seus comparsas, evidenciando-se, assim, a necessidade da
garantia da ordem pública. Considere-se também que
in casu

o paciente foi preso na cidade de Poconé/MT (
posto em liberdade mediante pagamento de fiança),

por Policiais Rodoviários Federais
conduzindo o veículo (produto do crime), e admitiu
ter conhecimento que seus comparsas pretendiam invadir a residência da vítima, para praticar o delito de Roubo, indicando
a sua participação ativa no crime.
Ademais,
o paciente - que se encontra foragido -, é oriundo de outro estado da Federação (Pará/PA), e inclusive, estaria no município de Rondonópolis para a prática de delitos, juntamente com seus comparsas.

3.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição no caso do pressuposto mencionado.

4.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Wilcry Moraes Souza,
em que visa à expedição de Contramandado de Prisão, por supostamente ter cometido, o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de pessoas e Restrição de liberdade das vítimas com emprego de violência ou ameaça exercida com arma de fogo
(
art. 157, §2º, inc. II e V, 2º-A, inc. I, do CP)
(Id.
94191975
).

O impetrante alega que o paciente vem sofrendo
coação ilegal
desde que o d
. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.,

decretou a prisão preventiva,
na data de 13.3.2021, requerida previamente pelo Ministério Público Estadual, na ocasião em que ofereceu a Denúncia (Id.
94191974)
.

Em síntese, invoca a tese de:
I) negativa de autoria
uma vez

que a vítima
não reconheceu o paciente como autor do crime
, o que demonstra que ele não teve participação da empreitada delituosa;
II
)

carência fundamentação
idônea do decreto preventivo;
III)
existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente demonstrando a desnecessidade da custódia; e por fim,
IV)
possibilidade de aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão.

Pede, pois, a
revogação
da prisão preventiva, com a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP).

Foram anexados documentos
(Id.
94191973 a Id. 94200956).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
94971496
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id.
95538958
).

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue (Id. 81494479):

“Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta no decreto da decisão constritiva, bem como de ausência de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa. Improcedência. Descabida a pretendida incursão aprofundada no material probatório da ação penal. Impropriedade da via eleita. Indícios de autoria evidenciados. Segregação necessária para garantia da ordem pública. Gravidade concreta do fato delituoso. Modus operandi que evidencia a periculosidade do agente. Fundamentação dada à segregação preventiva que se mostra suficiente, inclusive para afastar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado.
Parecer pela denegação da ordem.
”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021